Tribunal: TJMT
Processo: 1016845-16.2025.8.11.0040
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016845-16.2025.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Efeitos, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[CHRISTIAN VINICIUS PEREIRA RUIZ - CPF: 056.040.881-10 (APELANTE), JULIAN CARLOS TOSETTO - CPF: 040.698.061-64 (ADVOGADO), RAFAEL CONTI - CPF: 016.546.791-60 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (APELADO), CRISTIANE TESSARO - CPF: 272.305.638-44 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS ALOHA I - CNPJ: 43.104.412/0001-84 (APELADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA ANTES DO ESGOTAMENTO DO PRAZO RECURSAL. NULIDADE CONFIGURADA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. PARCELAMENTO DAS CUSTAS. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão do não recolhimento das custas iniciais, após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça. A parte autora sustenta nulidade da decisão por ter sido proferida antes do término do prazo para interposição de agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que indeferiu o benefício, além de reiterar o pedido de concessão da justiça gratuita diante de alegado quadro de superendividamento.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a sentença que extinguiu o feito foi proferida em violação ao devido processo legal, em razão da pendência de prazo recursal, bem como se estão presentes os requisitos para concessão da gratuidade da justiça ou, subsidiariamente, para sua modulação mediante parcelamento das custas processuais.

III. Razões de decidir

A prolação da sentença antes do escoamento do prazo para interposição de recurso contra decisão interlocutória que indeferiu a gratuidade da justiça configura violação ao contraditório e à ampla defesa, por impedir a apreciação da insurgência tempestivamente deduzida.

A extinção prematura do processo evidencia prejuízo processual concreto, impondo o reconhecimento da nulidade da sentença, à luz dos princípios do devido processo legal e da primazia do julgamento de mérito.

A alegação de hipossuficiência econômica formulada por pessoa natural goza de presunção relativa, podendo ser afastada diante de elementos que evidenciem capacidade financeira incompatível com o benefício integral.

No caso, a ausência de comprovação idônea da insuficiência de recursos, aliada à renda mensal expressiva e ao padrão de despesas, afasta o deferimento integral da gratuidade da justiça.

Todavia, a demonstração de dificuldade financeira momentânea autoriza a modulação do benefício, mediante o parcelamento das custas processuais, nos termos do art. 98, §6o, do CPC, em observância aos princípios da proporcionalidade e do acesso à justiça.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. É nula a sentença que extingue o processo sem resolução do mérito quando proferida antes do escoamento do prazo recursal contra decisão interlocutória relevante, por violação ao contraditório e à ampla defesa. 2. A gratuidade da justiça pode ser indeferida quando ausentes elementos que comprovem a hipossuficiência, admitindo-se, contudo, a modulação do benefício mediante o parcelamento das custas processuais, diante de dificuldade financeira momentânea.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Christian Vinicius Pereira Ruiz visando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a
Vara Cível da Comarca de Sorriso, que na ação de repactuação de dívidas por superendividamento que move em face das apeladas, ante o não recolhimento das custas, determinou o cancelamento da distribuição, extinguindo o feito nos termos do art. 485, inc. I, do CPC.

Inconformado, suscita o apelante preliminarmente, a nulidade da sentença por violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, ao argumento de que houve prolação de decisão final antes de oportunizado o pleno exercício do direito de recorrer da decisão interlocutória. No tocante aos pressupostos recursais, defende o cabimento e a tempestividade da apelação, bem como a inaplicabilidade da deserção, em razão de pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, formulado desde a origem. Sustenta que a ausência de preparo decorre da impossibilidade financeira e da pendência de análise do referido pedido.

No mérito, afirma encontrar-se em situação de superendividamento, nos termos do art. 54-A do Código de Defesa do Consumidor, descrevendo quadro financeiro caracterizado por elevado passivo e renda insuficiente para adimplemento integral das obrigações sem comprometimento do mínimo existencial.

Relata que exerce a profissão de médico, com renda média mensal aproximada de R$ 16.560,00, porém com despesas essenciais que consomem a maior parte de seus rendimentos, restando capacidade limitada para pagamento das dívidas. Aduz que tentou renegociar os débitos com os credores, sem êxito, razão pela qual buscou a tutela jurisdicional para repactuação global das obrigações. Defende a aplicação da Lei no 14.181/2021, sustentando tratar-se de instrumento voltado à preservação do mínimo existencial e à reorganização financeira do consumidor de boa-fé, mediante plano judicial de pagamento.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso para reconhecer a nulidade da sentença, determinando-se o retorno dos autos à origem para regular processamento da ação. Subsidiariamente, requer que seja afastada a extinção do feito, para que sejam concedidos os benefícios da justiça gratuita, viabilizando a repactuação das dívidas nos moldes legais.

Somente Sicoob Credisul apresentou contrarrazões, formulando pelo desprovimento do recurso (id. 354238422).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 22 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que o magistrado de origem indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, determinando, em consequência, o recolhimento das custas iniciais como condição para o regular processamento da demanda.

Inconformado com tal decisão interlocutória, o autor interpôs agravo de instrumento, o qual foi protocolado dentro do prazo legal, cujo termo final se daria em 04.02.2026.

Ocorre que, antes do escoamento do prazo recursal, sobreveio sentença em 30.01.2026, que confirmou os efeitos da decisão anterior e determinou o cancelamento da distribuição, extinguindo o feito sem resolução do mérito.

Sustenta o apelante, preliminarmente, a nulidade da sentença por violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, ao argumento de que houve prolação de decisão final antes da apreciação do recurso interposto contra o indeferimento da gratuidade da justiça.

No mérito, reitera o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, alegando não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento, destacando quadro de superendividamento e comprometimento substancial de sua renda mensal.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para cassar a sentença, determinar o regular prosseguimento do feito, bem como para que lhe seja deferida a gratuidade da justiça ou, subsidiariamente, adotada medida que viabilize o acesso à jurisdição.

Pois bem. A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação da regularidade da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, bem como à análise do pedido de concessão da gratuidade da justiça.

De início, cumpre registrar que, conforme documentado nos autos, o juízo de origem indeferiu o pedido de justiça gratuita, decisão interlocutória contra a qual foi interposto agravo de instrumento pelo ora apelante. O prazo para interposição do referido recurso se encerraria em 04.02.2026, conforme se depreende da aba expedientes.

Entretanto, antes do escoamento desse prazo, foi proferida sentença em 30.01.2026, extinguindo o processo sem resolução do mérito em razão do não recolhimento das custas iniciais.

A sequência dos atos processuais revela que a prestação jurisdicional foi encerrada prematuramente, em momento no qual ainda pendia prazo para impugnação da decisão interlocutória que indeferira a gratuidade da justiça.

Além disso, conforme consignado, o agravo de instrumento interposto deixou de ter seu mérito apreciado, em razão do reconhecimento de sua prejudicialidade diante da superveniência da sentença. Tal circunstância evidencia prejuízo processual concreto ao recorrente, que teve inviabilizada a análise da insurgência oportunamente deduzida.

Não obstante, à luz dos princípios da economia processual, da primazia do julgamento de mérito e da instrumentalidade das formas, mostra-se possível a apreciação direta, por este Tribunal, da matéria veiculada no agravo prejudicado, notadamente o pedido de concessão da gratuidade da justiça, evitando-se o retorno desnecessário dos autos à origem.

Passa-se, assim, ao exame do referido pedido.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5o, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei).

Assim, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC em 2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5o, 1a parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução do percentual (art. 98, §5o, 2a parte) ou o parcelamento (art. 98, §6o), tal como consignado pela magistrada
a quo
.

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3o, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2o,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se, portanto, que a alegação de necessidade do benefício da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural. Perfilhando este entendimento, diz José Miguel Garcia Medina:

“O benefício da gratuidade da justiça pode ser requerido no curso do processo, bastando, para a sua concessão, em se tratando de pessoa natural (quanto à pessoa jurídica, cf. comentário a seguir), a simples afirmação da parte, já que, de acordo com o § 2.o do art. 99 do CPC/2015,
“
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”
.
A presunção daí decorrente, porém, é relativa
(cf. § 1.o do art. 99 do CPC/2015; assim se decidia, à luz do art. 4.o,
caput
e § 1.o, da Lei 1.060/1950, cf. STJ, AgRg no REsp 1.122.012/RS, 1.a T., j. 06.10.2009, rel. Min. Luiz Fux).”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 1a ed, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015).

No mesmo sentido Alexandre Freitas Câmara:

“Significa isto dizer que, não obstante a existência de presunção legal de hipossuficiência econômica em favor da pessoa natural que afirme não ter condições de arcar com o custo do processo, pode haver nos autos elementos que afastem tal presunção
iuris tantum,
relativa.”
(Novo Processo Civil Brasileiro, - São Paulo: Atlas, 2015).

Sobre o assunto já se pronunciaram Nelson Nery Jr e Rosa Maria Andrade Nery,
in verbis
:

“A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário,
não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”
. (Código de Processo Civil Comentado, 4a. ed. rev. e amp., RT, nota 1, p.1749 – grifei).

No mesmo sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO.
REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário.

2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1a Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008)
.

3. A conclusão a que chegou o Tribunal a quo, no sentido de manter a decisão que indeferiu a benesse pretendida, decorreu de convicção formada em face dos elementos fáticos existentes nos autos. Revê-la importaria necessariamente no reexame de provas, o que é defeso nesta fase recursal, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ.

4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1.853.013/GO, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 13.12.2021 – negritei).

In casu
, tanto nos autos iniciais, quanto nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento anteriormente interposto, vê-se que em nenhum momento o apelante apresenta a sua Declaração de Imposto de Renda. E, por mais hipossuficiente que se afirme, o padrão de consumo, aliado aos gastos elevados, com o valor que percebe por mês (id. 354238350),
não sustentam a alegada hipossuficiência para fins de concessão do benefício em sua integralidade.

Sem embargo, a existência de ações ou dívidas por si só não é suficiente para atribuir à parte autora a condição de miserabilididade a ponto de impossibilitar o pagamento do valor das custas e taxas judiciárias.

Com isso, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real, a justificar a concessão do benefício.

Não obstante a ausência de prova cabal para a concessão irrestrita da gratuidade de justiça, o quadro
fático-probatório, somando à alegação de impossibilidade momentânea de arcar com o custo integral das despesas processuais, autoriza a modulação do benefício.

Nesse diapasão, considerando a discricionariedade conferida ao juiz pelo art. 98, §6o, do Código de Processo Civil, é possível a concessão do parcelamento das custas,
in verbis
:

“
Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

[...]

§6o -
Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento
.
” (destaquei).

Corroborando tal entendimento, o Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso alterou a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Foro Judicial - CNGC, dispõe expressamente:

“
“Art. 233 [...]

§ 3o O magistrado poderá, conforme o caso, conceder direito a parcelamento de

despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento, nas seguintes condições:

I - o parcelamento poderá ser realizado em até 6 (seis) parcelas mensais e

sucessivas, sujeitas à correção monetária, sendo a primeira após a decisão favorável do magistrado;

II - o parcelamento é referente às custas de preparo do processo, a serem pagas

quando da distribuição do feito, e não abrange as despesas processuais havidas no curso do processo
.
” (destaquei).

Diante desse contexto,
ainda que o apelante não preencha os requisitos para a integral gratuidade da justiça, as particularidades do caso concreto, especialmente a situação econômica atual e o valor a ser adiantado a título de custas processuais, permitem a flexibilização do benefício, concedendo-lhe a faculdade de parcelar os encargos processuais
,
em 06 (seis) parcelas mensais
.

Em caso análogo assim decidi, vejamos:

“
EMBARGOS A EXECUÇÃO - JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA NATURAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS – ART. 99, §2o, CPC – PRESUNÇÃO RELATIVA – PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – POSSIBILIDADE - PROVA DE DIFICULDADE FINANCEIRA MOMENTÂNEA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

Para fazer jus ao parcelamento das custas processuais, descrito no art. 98, §6o, do CPC e nas regras da CNGC, a parte deve comprovar a impossibilidade momentânea de arcar com o seu pagamento integral, o que restou demonstrado
.” (RAI n. 1021773-72.2021.8.11.0000, 3a Câmara de Direito Privado, J. 23.02.22)

Na mesma linha, esta C. Câmara já decidiu:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO PELO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU – PRESUNÇÃO IURIS TANTUM – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – POSSIBILITADO O PARCELAMENTO – MANUTENÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA – CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL – DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE A MULTA POR RESCISÃO CONTRATUAL – MEDIDA DE CARÁTER NITIDAMENTE SATISFATIVO E IRREVERSÍVEL – ART. 300, §3o DO CPC – QUESTÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção iuris tantum, podendo o Magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência da requerente. Precedentes do STJ e do TJMT. Todavia, possibilitado à parte, de ofício, o recolhimento das custas judiciais em 06 (seis) parcelas iguais e sucessivas. (...).”
(RAI n. 1003550-37.2022.8.11.0000, 3a Câm. Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 13.10.2022 – destaquei).

Diante do exposto, embora a documentação apresentada não se mostre suficiente para o deferimento integral da gratuidade da justiça, as peculiaridades do caso concreto, à luz do regime jurídico aplicável, autorizam a modulação do benefício, com o parcelamento das despesas processuais em 06 (seis) parcelas mensais.

Assim, a sentença merece ser cassada para, reconhecer o prejuízo processual decorrente da não apreciação do agravo de instrumento e, apreciar, desde logo, o pedido de gratuidade da justiça, indeferindo-o e, facultando ao apelante o recolhimento das custas processuais de forma parcelada, em 06 (seis) parcelas mensais, consecutivas.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 22 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026